Tribunal: TJMT
Processo: 0003186-18.2014.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003186-18.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS SANTOS GIGANTE - CPF: 634.126.245-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LIEGE DE ROSSO SIMIONATO - CPF: 912.786.190-20 (ASSISTENTE), EVERTON VIVIAN ARRUDA - CPF: 956.393.810-00 (ASSISTENTE), ROVANI TONELLI GIGANTE - CPF: 946.148.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO
– FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
–
ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA No 381 DO STJ – PRETENSÃO DE EMENDA DA INICIAL, APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, deixa de comparecer à audiência de instrução e não requer oportunamente a produção das provas que pretende apresentar.

Havendo pedido genérico de revisão contratual sem a indicação das cláusulas supostamente abusivas, há de se reconhecer a inépcia da petição inicial.

O julgador não está autorizado a revisar cláusulas que sequer foram discriminadas pela parte, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Apenas podem ser conhecidos os pedidos individualizados e específicos.

O STJ, em homenagem ao princípio da estabilidade da relação processual, possui entendimento de não ser possível a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação quando ensejar a alteração do pedido e da causa de pedir, como ocorre no presente caso.

Não restou demonstrado vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, cuja manifestação de vontade foi formalizada por meio de contrato com reconhecimento de firma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS SANTOS GIGANTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato por Vício de Vontade C/C Pedido Incidental de Exibição de Documentos no 0003186-18.2014.8.11.0015, ajuizado em face da COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO., julgou extinto o pedido de revisão contratual, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial (pedido genérico), com fundamento no art. 485, I, do CPC, e julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato hipotecário, com fundamento no art. 487, I, do mesmo diploma legal, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 291451882, a apelante sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
por não ter determinado a intimação da apelante para regularizar sua peça inicial, antes do decreto de extinção, conforme estipula o artigo 321 do CPC.

Sustenta, ainda em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, destacando que o juízo de origem havia, no despacho saneador, deferido a produção de prova oral para instrução das alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação. Alega que o posterior julgamento antecipado da lide contrariou esse despacho, suprimindo indevidamente fase instrutória essencial à comprovação das alegações iniciais.

No mérito, o apelante reitera a existência de vício de consentimento na contratação da cédula de crédito hipotecário, argumentando que foi surpreendido com a constituição de hipoteca sobre seu único imóvel residencial, sem que houvesse explicitação clara e adequada acerca da mudança da garantia contratual. Aponta que, à época da contratação, encontrava-se em situação de acentuada vulnerabilidade financeira, o que teria sido explorado pela instituição apelada, maculando a manifestação de vontade por erro, coação e lesão, nos termos dos arts. 138, 151 e 157 do Código Civil.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de se tratar de relação típica de consumo, em que se presume a hipossuficiência informacional e técnica do consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Defende que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na prestação das informações e da ciência do consumidor acerca da constituição da garantia hipotecária.

Com relação ao pedido de revisão contratual, o apelante sustenta que não se pode exigir detalhamento absoluto dos encargos tidos como abusivos, notadamente em contratos bancários por adesão. Afirma que as alegações de desproporcionalidade, onerosidade excessiva e cláusulas abusivas já autorizariam a apreciação judicial, conforme entendimento consolidado no STJ.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e regularização da petição inicial. Caso superadas as preliminares, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de nulidade contratual por vício de consentimento e, subsidiariamente, a revisão judicial dos contratos bancários celebrados, com reconhecimento das abusividades apontadas, com inversão das custas processuais e honorários recursais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ao Id. 291451883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de revisão de cláusulas contratuais e devolução em dobro de valores pagos indevidamente, ajuizada por Marcos Santos Gigante em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred/MT.

O juízo
a quo
julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de revisão contratual, por inépcia da petição inicial e improcedente quanto ao pedido de nulidade do contrato garantido por hipoteca.

Desta decisão se insurge a parte autora/apelante.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da petição inicial

O apelante sustenta que a sentença incorreu em nulidade ao extinguir, sem resolução de mérito, o pedido revisional, sem antes oportunizar a emenda da petição inicial, contrariando o disposto no art. 321 do CPC. Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme consta dos autos, a exordial limita-se a formular alegações genéricas acerca de abusividade contratual, sem indicar com precisão quais contratos e quais cláusulas pretendia revisar, tampouco apresentando cálculo do valor incontroverso, em desatenção direta ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da inépcia parcial da petição inicial, inclusive
ex officio
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1263614/PR).

Ademais, eventual determinação de emenda implicaria modificação da causa de pedir, o que não é admitido após a contestação e o saneamento do feito.

Assim, correta a sentença, porquanto não pode o Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade de eventuais cláusulas contratuais não apontadas, de acordo com a Súmula 381 do STJ.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO FAZEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...). 1. Havendo pronunciamento anterior sobre a deserção, preclusa a questão que a parte deixa de impugnar no momento oportuno. 2. Razões do agravo regimental que, ademais, deixam de impugnar especificamente os fundamentos que afastam a deserção. 3. Nos termos do enunciado no 381 da Súmula do STJ e do recurso repetitivo REsp. 1.061.530/RS, não é possível a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas. (...)".
( AgRg no REsp 1403056/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/16, DJe 07/03/16).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...). 1. Encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas consideradas abusivas em contratos que regulem relação de consumo. (...)".
( AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 957.158/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/12, DJe 29/08/12).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. (...). 1. Conforme jurisprudência assente desta Corte, não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ). (...)".
( AgRg no REsp 919.189/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/11, DJe 16/03/2011).

Ressalte-se, de outra parte, ser descabida oportunizar a emenda à inicial, pois, muito embora o vício pudesse ser suprido, a relação processual foi formalizada com a citação da parte
ex adversa
, fato esse que impede a modificação do pedido, nos termos do art. 329 do CPC.

Assim, não há vício a ser sanado, razão pela qual
afasto
a preliminar.

Cerceamento de defesa

Alega o recorrente que houve indevida supressão da fase instrutória, porquanto o juízo de origem teria anteriormente deferido a produção de prova oral.

Todavia, embora designada audiência de instrução, o próprio autor deixou de comparecer, além de não ter arrolado testemunhas, conforme reconhecido nas contrarrazões. A jurisprudência é clara ao afirmar que não há cerceamento de defesa quando a inércia processual é atribuível à parte (STJ, AgInt no AREsp 2303952/RN).

Ademais, o art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Da alegação de vício de consentimento

Prosseguindo quanto ao mérito.

A tese central da apelação repousa na suposta nulidade da cédula de crédito bancário com garantia hipotecária, sob a alegação de vício de consentimento.

Contudo, conforme apurado nos autos, o contrato impugnado foi regularmente firmado, com reconhecimento de firma, e anteriormente o mesmo imóvel já havia sido oferecido em garantia, mediante escritura pública de confissão de dívida. Além disso, o próprio autor reconheceu a dívida em audiência de conciliação, tendo, inclusive, ofertado a alienação do bem para quitação do débito, circunstância que desautoriza por completo a alegação de desconhecimento ou induzimento em erro.

A simples alegação de estado de necessidade ou desinformação não se sustenta diante da ausência de prova cabal e da conduta subsequente do autor, incompatível com a tese de vício.

Outrossim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora do ônus de produzir elementos mínimos de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tem por escopo facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, mas não o exime do dever de demonstrar, de forma mínima e verossímil, os fatos narrados na inicial. Tal exegese é reiteradamente afirmada pela jurisprudência, no sentido de que a inversão não elide a necessidade de um suporte indiciário mínimo, capaz de amparar o acolhimento das alegações.

No presente caso, não houve qualquer prova eficaz de vício de consentimento, tampouco de abusividade contratual. A parte autora limitou-se a alegações genéricas, sem indicar especificamente cláusulas supostamente abusivas, sem apresentar laudo técnico, parecer econômico, planilha, ou qualquer elemento idôneo que amparasse a tese de desequilíbrio contratual ou ausência de esclarecimento quanto à garantia hipotecária.

Ademais, cumpre destacar que a própria parte autora, embora tenha pleiteado a produção de prova oral, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, deixando, assim, de cumprir com o ônus mínimo de colaborar com a instrução do feito, conforme lhe incumbia, sobretudo diante de matéria de fato sensível como vício de vontade.

A inércia processual da parte autora compromete a higidez de suas alegações, revelando desinteresse na produção da prova que ela mesma reputava essencial à comprovação dos fatos narrados na exordial.

Assim, mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não se desincumbiu minimamente do seu encargo probatório, não havendo como acolher a pretensão revisional ou de declaração de nulidade, que demandava demonstração de circunstâncias excepcionais, não comprovadas nos autos.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade do negócio jurídico, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido declaratório, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença parcialmente favorável à autora ANA MARIA DE FIGUEIREDO em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão de Crédito, na qual se determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, com aplicação da taxa média de mercado e devolução simples dos valores descontados a maior. O banco também foi condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão da parte autora; (ii) estabelecer se é válida a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (iii) determinar se houve vício de consentimento capaz de ensejar nulidade contratual e consequente indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A relação jurídica entre as partes, por ter natureza de trato sucessivo, renova-se a cada desconto mensal, não incidindo a alegada prescrição quinquenal sobre o conjunto da pretensão autoral. 3. A instituição financeira comprova a regular contratação do cartão de crédito consignado mediante juntada do contrato assinado e documentos que demonstram a ciência inequívoca da autora quanto à modalidade pactuada, inclusive com utilização da funcionalidade de saque (“telesaques”). 4. A autora, ao utilizar os recursos disponibilizados pelo cartão, expressa anuência com o contrato, não podendo alegar desconhecimento do negócio jurídico para desconstituí-lo sem incorrer em enriquecimento sem causa. 5. Não há comprovação nos autos de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, conforme exigido pelos arts. 151 e seguintes do Código Civil, apto a invalidar o contrato firmado entre as partes. 6. A inexistência de prova de ilicitude contratual ou dano indevido impede o reconhecimento de dano moral indenizável, sendo indevida a reparação fixada em sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por meio de documento assinado, com cláusulas claras e inequívoca utilização pelo consumidor.
2. A ausência de vício de consentimento impede a nulidade do contrato bancário regularmente formalizado.
3. A pretensão de revisão contratual ou indenização por danos morais exige demonstração efetiva de ilicitude ou prejuízo concreto, não caracterizados pela mera discordância com a modalidade contratada.”
(N.U 1048988-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Do pedido de revisão contratual

O pedido revisional não merece melhor sorte. Como bem pontuado na sentença, o autor não especificou os contratos a serem revisados, não indicou cláusulas concretamente impugnadas e não delimitou o valor incontroverso do débito, tornando a pretensão genérica e juridicamente inepta.

Tampouco é possível ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, conforme Súmula 381 do STJ. Ausente prova de onerosidade excessiva, desvantagem exagerada ou violação à boa-fé objetiva, não há qualquer fundamento que autorize a intervenção judicial.

Por conseguinte, ratifico a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, quanto ao pedido revisional.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025